Tribunal: TJSP
Processo: 0028168-08.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Extinção em 1o grau, com fundamento no art. 924, I, do C.P.C. Decisão alterada em parte. 1. Suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais enquanto não forem revogados os benefícios da justiça gratuita. Ausência de alegação de qualquer fato superveniente que indicasse alteração da situação

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios. Extinção em 1o grau, com fundamento no art. 924, I, do C.P.C. Decisão alterada em parte. 1. Suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais enquanto não forem revogados os benefícios da justiça gratuita. Ausência de alegação de qualquer fato superveniente que indicasse alteração da situação financeira da devedora. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo configurada. Extinção do presente cumprimento de sentença mantida, com fundamento no art. 485, IV, do C.P.C. 2. Honorários advocatícios. Não cabimento. Inteligência do princípio da causalidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028168-08.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WLADIMIR CASSANI JUNIOR, é apelada ELAINE CRISTINA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028168-08.2019.8.26.0564 -Voto no 76856
2
Ap. 0028168-08.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo 6a VC VOTO 76856
Apte.: Wladimir Cassani Júnior.
Apda.: Elaine Cristina dos Santos Silva (justiça gratuita).

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO EM 1o
GRAU, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, I, DO C.P.C.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
DAS CUSTAS PROCESSUAIS ENQUANTO NÃO FOREM
REVOGADOS
OS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
DE
QUALQUER FATO SUPERVENIENTE QUE INDICASSE
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DA
DEVEDORA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO CONFIGURADA. EXTINÇÃO
DO
PRESENTE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
MANTIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO
C.P.C.
2.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 150/151,
objeto de dois embargos de declaração, um acolhido e outro
rejeitado, ambos a fls. 163, a qual, com fundamento no art. 924, I,
do C.P.C., julgou extinta fase de cumprimento de sentença para
cobrança de verba honorária.
Em seu recurso, alega o recorrente que a decisão
não pode subsistir, pois é caso de suspensão e não extinção do
presente incidente. Postula o afastamento do decreto de extinção,
para que possa realizar as diligências necessárias à comprovação
da ausência de hipossuficiência da ora apelada. Bate-se,
subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento
de honorários advocatícios. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, assinale-se que não existe
fundamento legal para o externar da condicionante brandida pelo
apelante em relação ao julgamento virtual. Os memoriais são de
apresentação facultativa de quem se interesse por os trazer ao
conhecimento do julgador. Não são peças processuais, não são
juntadas aos autos. Portanto, é descabida qualquer intimação para
a respectiva apresentação e é mais descabida ainda a concessão de
prazo para tanto. Assim, o julgamento virtual pode e deve ser
iniciado sem mais delongas.
O apelo comporta provimento, mas apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028168-08.2019.8.26.0564 -Voto no 76856
3
parte.
Na espécie, ainda que por fundamento diverso
daquele empregado na decisão recorrida, a extinção do feito, sem
resolução do mérito, era mesmo de rigor.
No caso em tela, o recorrente pretende a cobrança
de verba honorária que lhe é devida e fora fixada na sentença
copiada a fls. 7/12 do presente incidente. Porém, é fato
incontroverso que a apelada é beneficiária da justiça gratuita, o
que
restou
expressamente
reconhecido
na
decisão
retro
mencionada (cf. dispositivo a fls. 11).
Relembre-se, nesse ponto, que a devedora não
está isenta do pagamento dos encargos de sucumbência, mas tem a
exigibilidade dessas verbas suspensa, nos termos do art. 98, § 3o,
do C.P.C., aguardando-se modificação de sua fortuna para a
cobrança ou o decurso do quinquênio.
Em resumo, se houver alteração da fortuna do
necessitado, que lhe permita suportar tal despesa, a verba poderá
então ser cobrada (STF Ag. no Rec. Ext. 245.175-4/SP, 1a T.,
Rel. Min. Sydney Sanches, in RT 781/170). Mas só se houver essa
alteração. E para isso é necessário que o interessado requeira
previamente a revogação do benefício, visto que ele perdura até
decisão final do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei
1.060/50).
Assentadas tais premissas, é mesmo inviável o
prosseguimento da presente cobrança de honorários advocatícios,
por estar suspensa sua exigibilidade até que seja revogada a
gratuidade processual concedida à apelada. A propósito, embora o
credor tenha requerido a revogação do mencionado benefício, ele
sequer foi capaz de especificar no que teria consistido a suposta
modificação da situação financeira da devedora, o que torna
despicienda, inclusive, a produção de provas. Anote-se que ele se
limitou a alegar que “... a Executada não é pobre na acepção
jurídica do termo, uma vez que comprovou renda familiar de R$
5.403,47 (cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e sete
centavos), como pode ser constatado no contrato em que assinou
com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para obtenção de
financiamento bancário imobiliário” (cf. fls. 4). Olvida-se, no
entanto, que tal situação já era conhecida ao tempo da concessão
da benesse, o que revela que esse fato, por si só, é insuficiente à
revogação do benefício em tela.
Então, porque ausente pressuposto de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, é mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028168-08.2019.8.26.0564 -Voto no 76856
4
rigor a extinção do presente cumprimento de sentença, com
fundamento no art. 485, IV, do C.P.C. Fica, nesse ponto, mantida,
a r. sentença, ainda que por fundamento diverso do que nela
empregado.
De resto, verifico que o pedido subsidiário do
apelante comporta acolhimento, já que não há que falar em
condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios.
Com efeito, a extinção do presente cumprimento de sentença,
pelos motivos acima mencionados, não imputa ao credor os
encargos da sucumbência. Nesse caso, o princípio da causalidade
incide em desfavor da devedora, pois que foi ela que deu causa à
presente cobrança ao não adimplir a obrigação de forma
espontânea (STJ: REsp. 1.835.174, 3a T. Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 05.11.2019).
Relembre-se que o princípio da causalidade tem
espectro mais amplo que o da mera sucumbência, de modo que
nem sempre a parte sucumbente é aquela que deu causa ao
processo. O princípio da sucumbência deve ser apenas “um
primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo,
sendo necessária a sua articulação com o princípio da
causalidade” (STJ: REsp 684.169/RS, 3a T. Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 24.03.2009). Aqui, é descabida a imposição da verba em
desfavor do apelante, visto que a apelada é realmente devedora,
malgrado suspensa temporariamente a exigibilidade do crédito que
favorece o recorrente.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios imposta na sentença.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso, para a finalidade acima explicitada.
Campos Mello
Desembargador Relator